Tribunal: TJMT
Processo: 0002088-32.2016.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002088-32.2016.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (EMBARGADO), VANILZE LEMES DA SILVA - CPF: 034.938.131-39 (ADVOGADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (EMBARGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (EMBARGADO), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (EMBARGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002088-32.2016.8.11.0078

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA DE PROCEDÊNCIA - MINISTÉRIO PÚBLICO - MANIFESTAÇÃO NO SEGUNDO GRAU - INTERESSE PÚBLICO PRESERVADO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - INSOLVÊNCIA CIVIL - ÔNUS DA PROVA - EXECUÇÃO SINGULAR E AÇÃO DE INSOLVÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.OMISSÕES -ERRO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM EXAME - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos Infringentes opostos

por
Ilton José Schein

contra acórdão proferido no RAC no
0002088-32.2016.8.11.0078, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA DE PROCEDÊNCIA - MINISTÉRIO PÚBLICO - MANIFESTAÇÃO NO SEGUNDO GRAU - INTERESSE PÚBLICO PRESERVADO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - INSOLVÉNCIA CIVIL - ÔNUS DA PROVA. EXECUÇÃO SINGULAR E AÇÃO DE INSOLVÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prejuízo ao interesse público, a manifestação do Ministério Público em sede de recurso supre a ausência de intervenção no primeiro grau de jurisdição.

Mantem-se a insolvência do devedor diante da inexistência de bens livres e desembaraçados, a fim de que possam ser penhorados para a satisfação do crédito positivado como líquido, certo e exigível.

É ônus do devedor demonstrar a sua solvabilidade, juntando aos autos provas de que possui patrimônio suficiente para o pagamento das dívidas.”

Em síntese, aduz omissão no acórdão no que tange a necessidade de realização probatória,
deixou de enfrentar o pedido e esclarecer os motivos que levaram o ao indeferimento das provas requeridas.

Sustenta que o acórdão
errou
ao manter o Sr.
Cleto Webler
no encargo de administrador da massa,
arqui-inimigo do embargante
, pessoa de alta periculosidade, além de que o mesmo nunca prestou contas.

Reclama ofensa aos artigos 5o, inciso LV da CF, artigo 369 do CPC e 212, I a IV do CC, porque fundamentou o desprovimento do apelo com base em ausência de provas, mas, por outro lado, não oportunizou sua realização.

Aduz que o acórdão é omisso acerca de
duas cobranças ilegais no bojo da petição inicial, cujos valores foram acrescidos indevidamente ao saldo devedor total e servem de fundamento para justificar a procedência da ação de insolvência e também a
exclusão do débito, a quantia correspondente a R$ 2.315.715,06
(dois milhões trezentos e quinze mil setecentos e quinze reais e seis centavos)
, atribuído aos autos no 1673-25.2011.811.0078, porque incorreta.

Assegura que os embargados fazem jus a somente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de verba honorária e não R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) conforme noticiado na petição inicial, em razão do direito de compensação devidamente reconhecido no código vigente a época.

Requer sejam acolhidos os presentes Embargos Declaratórios com efeitos modificativos para que
seja anulado o acórdão e sentença, com o retorno dos autos à comarca de origem para a instrução processual; a destituição do administrador Cleto Webler, por ser inimigo capital do embargante, substituindo por outra pessoa neutra e imparcial ao litígio,
nos termos do art. 489, §1o, II e III , do art. 1.022, § único, II,
e artigo
93
,
IX
, da
CF/88
, sob pena de lesão ao princípio da fundamentação e do devido processo legal, os quais prequestiona.

Nas contrarrazões, os embargados postulam o desprovimento dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes declaratórios foram opostos ao fundamento da presença de omissões e erros no acórdão embargado que, se sanados, tem o condão de modificar o resultado do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante
.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios da omissão e supostos erros.
Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Necessário esclarecer que,
nos limites de cognição do apelo, a matéria foi devidamente debatida e decidida
.

No que tange a suposta necessidade de realizar provas, o
Acórdão sintetizou que a produção de prova oral e suposta necessidade de apuração do valor de suas dívidas, não se faziam necessárias diante dos documentos juntados pelos autores apelados, suficientes ao exame da controvérsia.

Restou consignada a desnecessidade da produção de provas para avaliação dos bens do Embargante, porquanto foram objeto de avaliação judicial no Cumprimento Provisório de Sentença no 2075-04.2014.811.0078 – Vara Única de Sapezal/MT, ajuizado pelo próprio recorrente que, aliás, concordou com as conclusões extraídas da citada avaliação judicial.

Além disso, restou esclarecido, nos termos do art. 756, II, do CPC/1973, que o ônus de comprovar que os ativos superam os passivos incumbe ao embargante, bem assim, de que o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de provas tidas por desnecessária pelo magistrado, não configura cerceamento de defesa.

No que tange ao
erro
da manutenção do Administrador Judicial no encargo, sabe-se que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC, porque efetivamente não foi apontada omissão, contradição, obscuridade, nem erro material no aludido ponto.

No que diz respeito a duplicidade invocada pelo Embargante, conforme constatado, tratou-se de mero erro de digitação quanto a Execução processada sob o Código no 40731, cujo numeração única correspondente ao feito no 695-48.2011.811.0078, no valor originário R$ 506.402,87, conforme Id. 58681968, enquanto que permanece intocada a Execução processada sob o Código no 70166, cuja numeração única corresponde ao feito no 1673- 25.2011.811.0078, no valor originário de R$ 2.315.715,06, conforme Id. 58681964, o que repele necessidade de justificativas para sua exclusão do quadro de dívidas do devedor insolvente, porquanto ambas estão lastreadas em títulos executivos.

No que toca a compensação, não há falar em omissão ou erro material do acórdão que, expressamente consignou:

“Ressalta-se que o título executivo que instrui a presente ação tem por base o crédito dos apelados autores, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, indicado de forma correta,
porque efetuaram a compensação de 40% sobre R$200.000,00 (R$80.000,00),
que resulta em R$120.000,00, os quais, corrigidos na data da propositura da ação, somam R$219.176,78.”

A lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Por fim, necessário esclarecer que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, porquanto precisa apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, exatamente como ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido:

“O julgador não se encontra obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, e é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

Não há omissões, portanto, a serem sanadas, porquanto os elementos trazidos à baila pelo embargante foram objeto de análise e enfrentamento pelo acórdão que lhe fora desfavorável.

Outrossim, a fundamentação do acórdão foi exaustiva e exauriente e expôs as correlatas conclusões da decisão à luz dos dispositivos e princípios ao caso aplicáveis, sem deixar de sopesar as teses e pedidos deduzidos no curso do feito por ambas as partes e elementos de prova coligidos aos autos.

Percebe-se, isto sim, inconformismo do embargante com o resultado do acórdão que lhe fora desfavorável, porquanto pleiteia, por meio do presente, o revolvimento de matérias e pontos já apreciados e enfrentados pelo
decisum
ora embargado.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021